Tribunal: TJDFT
Processo: 0733685-97.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PROVEDOR DE SERVIÇOS. PLATAFORMA DIGITAL FACEBOOK. CONTA "HACKEADA" POR TERCEIRO. PREJUÍZO À ATIVIDADE DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. TRANSTORNOS QUE EXTRAPOLAM O MERO ABORRECIMENTO. VALOR ARBITRADO ADEQUADO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.I. Caso em exame1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença proferida pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para "a) DETERMINAR que o requerido restabeleça a conta da primeira autora (SAI TEDIO AGENCIA DE SERVICOS E NEGOCIOS DIGITAIS), retirando qualquer tipo de restrição e possibilitando a sua utilização para fins de veiculação de anúncios; b) DETERMINAR que o réu retire as restrições impostas ao perfil pessoal do segundo autor (RAFAEL CARDOSO DE MENEZES) e c) CONDENAR ao requerido a indenizar os autores na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada autor, a título de danos morais, devidamente corrigida(s) monetariamente pelo IPCA, a partir desta data, ou seja, da prolação da sentença, e juros pela Taxa SELIC, a partir da citação, deduzida a correção monetária, nos termos da Lei 14.905/24, a qual alterou o art. 406 do Código Civil Pátrio" (ID 71323360).2. Recurso próprio e tempestivo (ID 71323362). Custas e preparo recolhidos.3. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta o cumprimento da obrigação de fazer. Aduz a inexistência de ato ilícito ou falha na prestação dos serviços. Alega que o fato se deu por culpa exclusiva da vítima e de terceiro. Defende o descabimento da condenação em danos morais. Afirma que o valor arbitrado é excessivo, devendo ser reduzido. Pede a reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a redução do valor da condenação.4. Em contrarrazões, o recorrido refuta as alegações do recorrente e pugna pelo desprovimento do recurso (ID 71323367).II. Questão em discussão5. Saber se houve falha na prestação dos serviços por parte do réu, se houve dano moral e se o valor arbitrado é excessivo.III. Razões de decidir6. A relação entabulada entre as partes é nitidamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).7. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e de dolo. Tal responsabilidade será excluída se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.8. No caso, as provas trazidas aos autos não deixam dúvidas quanto à falha na prestação de serviços por parte do réu, ora recorrente. Com efeito, a conta do primeiro autor (Sai Tedio Agência de Serviços Negócios Digitais) foi comprometida ("hackeada") por invasores, fato de responsabilidade do requerido, pois, ao fornecer uma plataforma digital para uso dos consumidores, a empresa tem o dever de garantir a segurança das informações e dos acessos dos usuários, conforme preconiza o art. 14, § 1o, do CDC. Vale lembrar que o réu não pode transferir a responsabilidade de falha na proteção de dados e informações para o ato de um terceiro, sem que se observe a diligência necessária na segurança de suas plataformas. Ademais, o réu não logrou comprovar que os autores teriam sido negligentes, facilitando a invasão de sua conta por terceiros, ou violado a política de uso da plataforma. Assim, constatada a falha na prestação dos serviços, deve o requerido responder objetivamente pelos danos causados.9. Contrariamente ao que sustenta o recorrente, o dano moral restou caracterizado nos autos, uma vez que o comprometimento ("hackeamento") da conta e a restrição ao segundo autor causaram sérios prejuízos à sua atividade empresarial, gerando transtornos e estresse que extrapolaram o mero aborrecimento do cotidiano. Quanto ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado na sentença, a título de compensação por danos morais, para cada um dos autores, entendo que o montante observa adequadamente as circunstâncias do caso, levando em consideração a capacidade econômica das partes, a extensão e a gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, não merecendo, portanto, qualquer reparo.10. Nesse sentido: Acórdão 1658370, 0709406-39.2022.8.07.0009, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/01/2023, publicado no DJe: 14/02/2023.IV. Dispositivo e tese11. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.